Tribunal: TJDFT
Processo: 0748684-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748684-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A EMBARGADO: MARIA APARECIDA FARIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Os procuradores da parte embargante protocolaram petição renunciando ao mandato (ID 53588213), ao tempo em que colacionaram os comprovantes de notificação de renúncia ao mandante, via AR e notificação via WhatsApp, conforme ID 54185812 e 54185814. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte embargante, a fim de regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias. No que se refere ao pedido de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais, é certo que pertencem ao advogado e são devidos proporcionalmente à atuação do patrono no processo, contudo, a reserva dos honorários sucumbenciais ainda não fixados, não se mostra viável, devendo ser aguardada posterior execução nos autos originários, consoante melhor interpretação do artigo 24, §1o, da Lei n. 8.906. À Secretaria da Turma para, assim que constituído novo patrono pelo embargante, ou aguardado o prazo do art. 112, § 1o, do CPC, promover, neste processo, o descadastramento dos advogados constituídos na procuração, bem como para os que foram outorgados substabelecimentos com reserva de poderes (NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA). Após efetivada a regularização processual, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator